Tribunal: TJDFT
Processo: 0705447-82.2025.8.07.0000
Órgão julgador: CARMEN BITTENCOURT
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora Carmen Bittencourt Número do processo: 0705447-82.2025.8.07.0000 AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARIA DAS DORES FERNANDES SARAIVA, PAULO ROBERTO BRITTO AGRAVADO: JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS, NEUSINA SILVA SANTOS DESPACHO Trata-se de agravo de instrumento interposto por MARIA DAS DORES FERNANDES SARAIVA e PAULO ROBERTO BRITTO contra decisão exarada pela MMa. Juíza de Direito da 1a Vara Cível de Sobradinho que, na Ação de Desfazimento de Obra c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 0703746-05.2024.8.07.0006, proposta por JOSIAS CARDOSO DOS SANTOS e NEUSINA SILVA SANTOS em desfavor dos agravantes, revogou o benefício da gratuidade de justiça concedida aos requeridos. No caso em apreço, embora os agravantes tenham postulado a concessão da gratuidade de justiça, não apresentaram documentos que pudessem demonstrar a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas do processo sem o comprometimento de seu próprio sustento ou de seus familiares. Registra-se que nos autos de origem, os agravantes apenas apresentaram as declarações de Imposto de Renda (IRPF) do ano- calendário 2023 (IDs 211826613, 211826617, 211826621 e 211826623), e apesar de suas profissões como auxiliar de enfermagem e bancário, não acostaram os seus comprovantes de rendimentos mensais. Nos termos do § 2o do artigo 99 do Código de Processo Civil, formulado o pedido de concessão da gratuidade de justiça, (O) juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. Assim, determino a intimação dos agravantes para que, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentem documentos aptos a comprovar a hipossuficiência financeira alegada, tais como, comprovantes de rendimentos dos últimos 3 (três) meses; Declarações de Imposto de Renda (IRPF) do ano de 2022; extratos bancários de todas as contas e faturas de cartões de crédito dos últimos 3 (três) meses, entre outros - sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita. Publique-se. Intime-se. Após, retornem os autos conclusos. Brasília/DF, 17 de fevereiro de 2025 às 16:37:17. Desembargadora Carmen Bittencourt Relatora